Tribunal: STF
Processo: RHC 221792
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Prisão preventiva. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Modus operandi. Contemporaneidade. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 756.656, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRESERVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS LIGADAS AO TRÁFICO. RISCO DE COAÇÃO DE TESTEMUNHAS. ACUSADO RESPONSÁVEL PELOS HOMICÍDIOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ESGOTAMENTO DO PERICULIM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente dirigiu o veículo onde estavam os demais agentes que supostamente mataram a vítima, mediante diversos disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, no meio de rua movimentada. Logo após, empreendeu fuga do local dos fatos. A motivação do crime estaria relacionada à disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas. Nesse contexto, a manutenção da custódia cautelar do acusado se faz imperiosa também por conveniência da instrução criminal, na medida em que pode vir a coagir testemunhas durante o deslinde do feito, tendo em vista desempenhar, em tese, o papel de "gladiador" no grupo criminoso, sendo responsável pela prática dos homicídios. 



    3. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Ora, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (7/6/2021) e a do decreto preventivo (4/3/2022), a gravidade concreta do delito, bem como o fato de o acusado integrar organização criminosa ligada à prática de tráfico de drogas obstaculizam o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 



    4. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    5. Nesse contexto, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “quanto ao paciente, o parquet não lhe atribui qualquer conduta direta, mas imputa o ato de estar dirigindo um veículo que supostamente deu fuga aos autores diretos. Assim o faz sem qualquer indício de autoria, conforme reconhecido pelo próprio TJPB nas informações solicitadas pelo eminente relator”;  



          (ii) “o paciente jamais respondeu (e nem responde) a qualquer processo relacionado à tráfico de drogas ou condutas afins”;



          (iii) “a decisão que decretou a prisão preventiva foi inteiramente ilegal e inidônea. Ao manter a prisão com argumentos também ilegais, o egrégio TJPB manteve o constrangimento ilegal imputado ao paciente”;



          (iv) “o paciente não é acusado de praticar qualquer conduta DIRETA no crime narrado, assim, inexiste gravidade concreta em sua conduta, mas apenas de (supostamente, admitindo-se aqui por mera liberalidade argumentativa) de conduzir o veículo que deu fuga aos supostos atiradores”;



          (v) “ainda que a prisão se fizesse necessária para a garantia da ordem pública, a prisão deve ser decretada, sempre, com base em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida, conforme preceitua o art. 312, §2º e 315, §1º, do CPP”;



          (vi) “a evasão após o crime (a fuga logo após o cometimento do delito) se remete ao momento logo após a empreitada delituosa supostamente praticada, ocorrida nove meses antes da decisão que decretou a preventiva”.



    3. A defesa requer “seja revogada a prisão preventiva do paciente/recorrente, ou ainda, de forma subsidiária, seja a prisão substituída por medidas cautelares diversas da prisão”.



    Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. E mais: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    7. Ainda: a contemporaneidade  da prisão  preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    8. Acresço que “[n]a esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    9. Ademais, “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido STJ:



    “[...]



    Consoante anteriormente explicitado, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    [...]



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, José Arielio, juntamente com outros dois corréus, em tese, matou a vítima, Wellington, mediante emprego de arma de fogo, mediante ação previamente arquitetada. Denota-se que o paciente era o responsável pela condução do veículo que levou os demais autores do crime ao local onde o delito foi executado, nas proximidades de oficina mecânica localizada no município de Itaporanga, mais precisamente na saída para a cidade de São José de Caiana - PB. 



    Na ocasião dos fatos, a vítima estava em seu local de trabalho quando foi surpreendida por seus algozes, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo em seu desfavor, em plena luz do dia, no meio de rua movimentada. Ato contínuo, embora já estivesse caído ao solo, o ofendido foi, ainda, atingido por vários disparos em sua cabeça. 



    Na sequência, o mesmo veículo que deixara os atiradores no local foi responsável por lhes garantir fuga, não constando dos autos nenhuma informação de que o mandado prisional tenha sido cumprido em face do réu (e-STJ, fls. 348-350 e 359-364). 



    Note-se que a motivação do crime estaria relacionada à disputa entre facções criminosas (Nova Okaida e PCC) pelo controle do tráfico de drogas na região do Vale do Piancó - PB. Verifica-se que o ofendido possuía suposta relação de proximidade com integrantes de facção rival à qual pertencem os acusados, que disputavam o domínio territorial do crime. 



    Nesse contexto, a manutenção de custódia cautelar do réu se faz imperiosa também por conveniência da instrução criminal, na medida em que pode vir a coagir testemunhas durante o deslinde do feito, tendo em vista desempenhar, em tese, o papel de "gladiador" no grupo criminoso, sendo responsável pela prática de homicídios.



    [...]



    Na hipótese, não há se falar em ausência de contemporaneidade como justificativa hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 



    Ora, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos (7/6/2021) e a do decreto preventivo (4/3/2022) (e-STJ, fl. 359), a gravidade concreta do delito, bem como o fato de o acusado integrar organização criminosa ligada à prática de tráfico de drogas obstaculizam o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. 



    Nesse diapasão, "Fica afastada a extemporaneidade da medida extrema quando a segregação se mostra absolutamente necessária, tendo em vista, sobretudo, o contexto fático-processual que indica a contínua atuação do grupo criminoso" (HC 535.558/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 10/12/2019, grifou-se).



    [...]



    Consigne-se, por fim, que o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 81.823/PE, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 9/6/2017; HC n. 352.480/MT, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 7/6/2017; RHC n. 83.352/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 30/5/2017). 



    Nesse contexto, "demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão"(RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, Dje 03/09/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    [...]”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



Publique-se.



      Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator